Tribunal: TJDFT
Processo: 0770522-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORINÁRIO PROCESSO: 0770522-88.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RACHEL BRUM DOS SANTOS PINHEIRO ZAKAREWICZ RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JULIANO NEIVA ZAKAREWICZ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINARES DECADÊNCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a preliminar de decadência do direito de representação; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova fotográfica; e, (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contravenção penal de vias de fato é de ação penal pública incondicionada nos termos do artigo 17 do DL 3.688/41, sendo inaplicável a alegação de decadência do direito de representação. 4. A quebra da cadeia de custódia exige prova de adulteração do material probatório, não bastando alegações genéricas da defesa; ademais, as fotos não constituíram o único fundamento da condenação, corroborada por outros meios. Preliminares rejeitadas. 5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, no entanto precisa estar apresentada de forma firme e coerente e em consonância com os demais elementos de prova. 6. Os depoimentos da vítima e da testemunha divergem em pontos essenciais, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à presença das filhas no momento da suposta agressão. Ainda se observa que a testemunha presencial tinha limitações de percepção, porque admitiu ter observado os fatos de longe e apenas da cintura para cima, o que impede a certeza de que houve o empurrão descrito na denúncia. 7. Se o lapso temporal entre o fato e o registro da ocorrência é de quase três anos fragiliza a credibilidade da acusação e exige cautela redobrada porque tal circunstância pode indicar uma possível instrumentalização do processo penal como meio de pressão ou disputa patrimonial existente entre as partes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Dispositivos relevantes citados: DL 3.688/41, arts. 17 e 21; Lei 11.340/2006, art. 5o; CP, arts. 61, II, “f”, 77 e 107, IV; CPP, arts. 158-A e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1732222, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1921173, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024. No recurso especial a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a absolvição por insuficiência de provas desvirtua o sentido do dispositivo, pois há prova suficiente da autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato, consubstanciada em depoimentos firmes da vítima, testemunho presencial e elementos materiais; b) artigo 5o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), argumentando que o acórdão desconsidera o contexto de violência doméstica e familiar, ignorando o princípio da proteção integral à mulher e o dever do Estado de responsabilizar penalmente o agressor; c) artigo 17 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), defendendo que a ação penal é pública incondicionada, sendo inaplicável a tese de decadência do direito de representação, ainda que ventilada em voto vencido. Outrossim, conquanto tenha a parte recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu, nos aspectos, dos posicionamentos adotados pela Corte Superior, pelo TJDFT, pelo TJPR e pelo TJGO, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Em sede de recurso extraordinário, após arguir preliminar de existência de repercussão geral, indica ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigo 1o, inciso III, afirmando a ocorrência de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante da absolvição do recorrido em contexto de violência doméstica; b) artigo 5o, incisos I, III e X, ressaltando a existência de transgressão aos direitos à igualdade, à integridade física e psíquica e à intimidade da vítima; c) artigo 226, §8o, reverberando que o acórdão desconsidera o dever do Estado de assegurar mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar; d) artigos 6o e 196, apontando que a decisão compromete o direito à saúde e à proteção integral da mulher. Assevera, ainda, vilipêndios a dispositivos de leis federais, defendendo que o juízo de primeiro grau reconheceu a prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar (art. 5o da Lei no 11.340/2006), com base em depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha presencial dos fatos e demais elementos materiais. Requer a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2o do Código de Processo Civil. Em contrarrazões a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BÁRBARA S. LEAL DE SANCHES, OAB/DF 63.949. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 386, VII, do Código de Processo Penal, 5o da Lei 11.340/2006 e 17 do Decreto-Lei 3.688/41, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, impõe-se uma análise mais criteriosa e rigorosa da realidade dos fatos, especialmente diante do intervalo de dois anos e sete meses entre o suposto acontecimento e o registro da ocorrência pela vítima. Tal circunstância pode indicar uma possível instrumentalização do processo penal como meio de pressão ou disputa patrimonial, recomendando, portanto, prudência redobrada por parte do julgador. A par disso, conclui-se que o acervo probatório coligido aos autos se mostra, na verdade, insuficiente para um decreto condenatório, eis que a autoria do apelante nas lesões provocadas na vítima não foi demostrada satisfatoriamente. Havendo dúvidas, como houve, na ocorrência do tipo penal em questão, não há como condenar o apelante, aplicando-se ao caso, o princípio do “in dubio pro reo”. Não se está a afirmar que o fato não ocorreu, mas sim que as provas elencadas não têm a segurança necessária para um decreto condenatório. (...) Como já mencionado anteriormente, vale frisar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência tem dado relevante valor probatório ao depoimento da vítima, porém precisa estar apresentado de forma firme e coerente e, em consonância com os demais elementos de prova (ID 77758204). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos I, III, X, 6o, 196 e 226, §8o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental” (ARE 1575181 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2025 PUBLIC 15-12-2025). Demais disso: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo”. (ARE 1389974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). No que tange ao invocado malferimento aos artigos 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e 5o da Lei no 11.340/2006, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 279 e 636 desta Corte”. (ARE 1572742 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais (inversão do ônus da sucumbência), embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BÁRBARA S. LEAL DE SANCHES, OAB/DF 63.949. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B